Tribunal: TJBA
Processo: 8055005-79.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL n. 8055005-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: DENILSON SANTOS LIMA

Advogado: MADSON DA SILVA SOUSA (OAB/BA nº 66.162)

IMPETRADO: VARA DO JÚRI DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS

RELATORA: DESª. IVONE BESSA RAMOS

F/E

ACORDÃO

E
menta
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA QUE DEMANDA INCURSÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO
HABEAS CORPUS
. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
MODUS OPERANDI
VIOLENTO E CONTROLE TERRITORIAL MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE DESCONSTITUIR A CUSTÓDIA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES. PRECEDENTES DO STJ E STF. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I.
C
aso em exame

1.
Habeas
C
orpus
liberatório impetrado em favor de DENILSON SANTOS LIMA, custodiado preventivamente desde 12.08.2025, pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV do CP).

2. Crime alegadamente ocorrido em 11.07.2025, nas proximidades da Estação Aeroporto do Sistema Metroviário de Lauro de Freitas/BA, mediante disparos de arma de fogo contra Jonatas Souza do Espírito Santo em contexto de disputa territorial entre mototaxistas.

II. Questões em discussão

3
.
Há quatro questões em discussão:(i) determinar se a alegação de fragilidade dos indícios de autoria pode ser examinada na via do habeas corpus; (ii) verificar se a decisão constritiva apresenta fundamentação idônea; e (iii) analisar se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

4. A análise da alegação de fragilidade dos indícios de autoria demanda revolvimento aprofundado do conjunto probatório, incompatível com a cognição sumária do
H
abeas
C
orpus.

5. A decisão constritiva apresenta fundamentação idônea, alicerçada em elementos concretos relacionados ao modus operandi do delito e ao controle territorial exercido mediante práticas coercitivas.

6. Documentação que instrui os autos, aponta para a existência de inícios de que o Paciente, em tese, atuava em associação com grupo que exerce domínio sobre área da Estação Aeroporto através de violência.

7. O
periculum libertatis
revela-se presente pela extrema gravidade da conduta, executada, em tese, de forma premeditada, com arma de fogo, aproximação pelas costas da vítima e alto grau de periculosidade.

8. A liberdade do Paciente representa risco concreto à ordem pública, considerando possível continuidade da opressão sobre mototaxistas, intimidação de testemunhas e prática de novos crimes.

9. As condições pessoais favoráveis não possuem aptidão para desconstituir a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores, especialmente em crimes graves praticados com violência. Insuficiência das medidas cautelares diversas.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Teses de julgamento: “
1. A alegação de fragilidade dos indícios de autoria não comporta análise na estreita via do habeas corpus quando demanda revolvimento fático-probatório.

2. A manutenção da prisão preventiva exige fundamentação em elementos concretos que demonstrem periculosidade do agente e risco à ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida extrema.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988; CPP, arts. 282, 312, 313, inc. I, 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 239991 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, j. 17.06.2024; STJ, AgRg no HC 924240, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 16.10.2024; STJ, AgRg no RHC 189414, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 11.03.2024; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 190085, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30.11.2023; STJ, RHC 126540, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26.05.2020; STJ, AgRg no HC 794811, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.05.2023; STF, HC 256632 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.06.2025; STF, HC 251166 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 05.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8055005-79.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado Madson da Silva Sousa (OAB/BA nº 66.162), em favor de DENILSON SANTOS LIMA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Lauro de Freitas-BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER em parte e, nessa extens
ão, DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora